Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-39.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. POSSE LEGÍTIMA INICIAL. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA AUTORIZAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DE DEVOLUÇÃO. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando o réu pelo delito previsto no art. 168, caput, do Código Penal. Consta nos autos que o réu, mecânico de oficina vizinha a loja de revenda de veículos, apropriou-se de automóvel entregue para exibição a um suposto comprador, mantendo-se na posse do bem por vários dias sem autorização, mesmo após insistentes pedidos de devolução, sendo necessário a colaboração de terceiros para recuperação do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu configura crime de apropriação indébita ou mero inadimplemento contratual decorrente de mora na devolução do bem emprestado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu recebeu a posse legítima do veículo com finalidade específica e precária, qual seja, mostrá-lo a um suposto comprador, nos limites do local da loja.
4. A conduta do agente extrapolou os limites da autorização recebida, ao se deslocar para outra cidade e manter o bem em sua posse por vários dias, ignorando reiterados pedidos de devolução.
5. A recusa deliberada e prolongada de restituir o bem, aliada ao uso do veículo para fins pessoais e à resistência no momento da recuperação, evidencia o dolo de assenhoreamento e a intenção de agir como se proprietário fosse.
6. A devolução do bem não descaracteriza o crime, por ter ocorrido de forma forçada, mediante perseguição e ação direta de terceiros, o que afasta a tese de arrependimento eficaz ou posterior.
7. A confissão do réu foi corretamente reconhecida como atenuante, sendo a pena fixada no mínimo legal, com substituição por restritiva de direitos e regime inicial aberto, não havendo reparos quanto à dosimetria aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apropriação indébita configura-se quando, após posse legítima inicial, o agente excede os limites do consentimento e recusa injustificadamente a devolução do bem, com ânimo de domínio.
2. A restituição do bem não descaracteriza o delito quando realizada de forma forçada, após resistência do agente.
3. A confiança estabelecida entre as partes não exclui o dolo quando quebrada de forma consciente e reiterada.